Tribunal: TJSP
Processo: 2294730-82.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Impetração em face de v. acórdão proferido pela C. 12a Câmara de Direito Público deste E. TJSP, que acolheu embargos de declaração opostos pelos ora impetrantes, sem efeitos modificativos, informando que não cabia pronunciamento acerca de extinção de punibilidade ou reconhecimento de trânsito em julgado por cumprimento de pena em sede de juízo de exame de

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Impetração em face de v. acórdão proferido pela C. 12a Câmara de Direito Público deste E. TJSP, que acolheu embargos de declaração opostos pelos ora impetrantes, sem efeitos modificativos, informando que não cabia pronunciamento acerca de extinção de punibilidade ou reconhecimento de trânsito em julgado por cumprimento de pena em sede de juízo de exame de reapreciação de v. acórdão ao Tema no 1.199 do C. STF – Insurgência pela via mandamental.

Mandado de segurança não é o meio adequado para discutir tais matérias, considerando que há cumprimento de sentença instaurado no Juízo da Vara de Origem, sendo o caso de apreciação de tais matérias em sede de cumprimento de sentença – Ausência de teratologia, ilegalidade ou arbitrariedade – Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ.

Indeferimento da petição inicial – Carência da ação – Extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, c.c. art. 330, III. e art. 485, I, ambos do CPC/2015.